Tribunal: STF
Processo: RE 1411183
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero as decisões proferidas em 18 de dezembro de 2023 e 11 de abril de 2024 – nas quais dei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Município de Volta Redonda, e rejeitei os embargos de declaração opostos por Light Serviços de Eletricidade S.A, respectivamente – tendo em vista a superveniência de novo Tema de repercussão geral acerca da controvérsia. Julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto e reexamino o apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário formalizado pelo Município de Volta Redonda em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim resumido: 



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS ONDE ESTÃO INSTALADOS SUBESTAÇÕES, POSTES E TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXTENSÃO A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 



    1) Jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos que não atuem em ambiente concorrencial têm direito à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, alínea “a”, da Constituição da República. (Precedentes citados: RE 918704 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 09.12. 2015; RE 1040268 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 13.06.2018; RE 1.328.250 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 23.08. 2021. 



    2) Inaplicabilidade dos Temas 385 e 437 da referida corte.



    3) Recurso ao qual se dá provimento para acolher os embargos e extinguir a execução fiscal.



    Na sequência, a Presidência do Supremo determinou a devolução dos autos à origem, em razão do Tema n. 1.140/RG (eDoc. 16, fls. 1 e 2). Em novo exame, o Colegiado, em sede de juízo negativo de retratação negativo (eDoc. 16, fls. 7 a 17), manteve a conclusão anterior, acerca da não incidência do IPTU, mas por fundamento diverso, em acórdão resumido desse modo:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS ONDE ESTÃO INSTALADOS SUBESTAÇÕES, POSTES E TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL QUE SE UTILIZA IMÓVEL POR MEIO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM ADMINISTRATIVA PARA EXECUTAR ATIVIDADE DE INTERESSE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCA PREVISTA NO ART. 150, INC. VI, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE SUPORTE LEGAL PARA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. 



    1) Entendimento assente do Supremo Tribunal Federal de que só podem gozar da imunidade tributária as sociedades que representem uma verdadeira instrumentalidade estatal, o que não se verificaria nas hipóteses de empresas privadas, haja vista que, embora prestem serviços sob concessão do Poder Público, têm intuito lucrativo. Temas 437 e 385 do STF. Precedentes desta Corte Estadual de Justiça perfilhando este entendimento. 



    2) Caso em que, todavia, não se identifica a existência de fato gerador para a incidência de IPTU, na medida em que não verificadas quaisquer das situações previstas no art. 32 e 34 do CTN, não se qualificando a recorrente como titular da propriedade, do domínio útil ou da posse da área em questão. Precedentes do TJRJ e do STJ. 



    3) Manutenção da conclusão do acórdão em sede de juízo de retratação, embora por fundamento diverso. (grifei)



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º; e 173, § 2º, da Constituição Federal. Aduz a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema n. 437/RG, aduzindo que a imunidade tributária não foi criada para que bens públicos gerem vantagens exclusivas a particulares que exercem atividade lucrativa e, sim, para um equilíbrio maior entre os diversos entes componentes da federação. Assevera não pairarem dúvidas de que a empresa recorrida explora atividade econômica com fins lucrativos, não sendo cabível a alegação de que estar-se-ia tributando o patrimônio da União, especialmente aqueles bens que não servem de forma exclusiva à instalação de subestações, postes e torres.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência, ao concluir pela impossibilidade de incidência de IPTU sobre o imóvel público cedido à recorrida, para fins de instalação de torres de transmissão de energia elétrica, por se tratar de ocupação em caráter precário, sem posse com animus domini ou titularidade. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se, na origem, de embargos opostos nos autos de execuções fiscais ajuizadas pelo Município de Volta Redonda objetivando a cobrança de débitos de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana — IPTU dos exercícios de 2008 a 2013, relativamente aos imóveis utilizados pela concessionária de energia elétrica embargante para a instalação de subestações, postes e torres de transmissão de energia elétrica.



    .......................................................................................................



    Entretanto, ainda de acordo com o STF, a extensão de prerrogativas da Fazenda Pública a sociedades de economia mista e empresas públicas depende do atendimento de três requisitos: “(i) a prestação de um serviço público, (ii) sem intuito lucrativo (i.e., sem distribuição de lucros a acionistas privados) e (iii) em regime de exclusividade (i.e., sem concorrência com outras pessoas jurídicas de direito privado)”.



    .......................................................................................................



    No caso em questão, restou evidenciado que a empresa apelante é dotada de características que não a permitem se beneficiar da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988, por se tratar de empresa de capital aberto, com ações negociadas em bolsa de valores, e integralmente privado, sendo, portanto, incontroverso o proveito econômico obtido pelo exercício da atividade. 



    Com efeito, de acordo com o entendimento da Corte Máxima, só podem gozar da imunidade tributária as sociedades que representem uma verdadeira instrumentalidade estatal, o que não se verificaria nas hipóteses de empresas privadas, que, embora prestem serviços sob concessão do Poder Público, têm intuito lucrativo.



    .......................................................................................................



    Registre-se, por oportuno, que o acórdão proferido no RE 1.328.250/RJ, o qual serviu de paradigma à decisão desta Corte, foi modificado em sede de embargos de divergência, prevalecendo a orientação de que “A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo” (RE 1.70.302-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 06/09/2019).



    .......................................................................................................



    Conclui-se, então, que a recorrente não está alcançada pela imunidade tributária em questão, devendo, em conformidade com a art. 173, § 2º, da CRFB/88, sujeitar-se à incidência do tributo, sob pena de se ferir os princípios da livre iniciativa e livre concorrência.



    .......................................................................................................



    Verifica-se, portanto, a impossibilidade de a recorrente gozar de imunidade tributária.



    .......................................................................................................



    Não obstante, os embargos à execução devem ser acolhidos, acolhendo-se a tese recursal que alude à impossibilidade de incidência de IPTU sobre regime de servidão de passagem.



    Realmente, em casos tais, não há fato gerador para a incidência de IPTU, na medida em que não verificadas quaisquer das situações previstas no art. 32 e 34 do CTN, não se qualificando a recorrente como titular da propriedade, do domínio útil ou da posse da área em questão.



    Vale dizer, a servidão reflete ocupação em caráter precário pela recorrente, incapaz de dotar a posse de animus domini e, por conseguinte, de transferir-lhe a titularidade. 



    No caso, restou demonstrado que há registro de servidão administrativa de passagem (fls. 76/77 – index 38), razão pela inexiste fato gerador para incidência de IPTU, consoante entendimento acima. 



    Ante o exposto, voto no sentido de, em juízo de retratação, manter a conclusão do acórdão de index 317, nos termos da fundamentação supra. (grifei)



    A partir das balizas traçadas pelo Colegiado de origem, constatei que o debate aqui travado se refere à possibilidade ou não de incidência de IPTU sobre bem público cedido, à título de servidão de passagem, à empresa privada de capital aberto (com ações negociadas em bolsa de valores), para realização de serviço público (de instalação de subestações, postes e torres de transmissão de energia elétrica), com obtenção de proveito econômico pelo exercício da atividade. 



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo ao apreciar o RE 1.479.602, paradigma do Tema n. 1.297/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à imunidade tributária recíproca sobre bens públicos arrendados à concessionária para prestação de serviço público, ainda que se trate de empresa privada que negocie ações em bolsa de valores e distribua lucros aos acionistas. Confira-se:



    Direito tributário. Recurso extraordinário. Imunidade recíproca. IPTU. Bens afetados à concessão de serviço público. Repercussão Geral. 



    I. O caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano - IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário.



    II. A questão jurídica em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço.



     III. A decisão e seus fundamentos 



    3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço. 



    IV. Dispositivo 



    4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.



    (RE 1.479.602 RG, Tribunal Pleno, DJe de 16 de abril de 2024, Tema n. 1.297/RG)



    A propósito, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo ministro Luís Roberto Barroso, que aborda de maneira elucidativa o debate:



    Nos termos do acórdão recorrido, a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, não se aplicaria às pessoas jurídicas de direito privado cessionárias de imóveis públicos, na linha da tese de repercussão geral firmada no RE 594.015 (Tema 385/RG). Destacou-se, contudo, que, nas concessões de serviço público, os bens afetados à prestação do serviço mantêm a imunidade tributária, salvo se a concessionária for constituída sob a forma de sociedade anônima, que distribui lucros e dividendos e cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores. Assim sendo, no caso em exame, como os bens públicos da União (terrenos da ferrovia) foram arrendados para uma concessionária de serviço público que distribui lucros e dividendos e cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores, não haveria imunidade para afastar a incidência de IPTU.



    .......................................................................................................



    A parte recorrente FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, pretende a reforma do acórdão sob a alegação de que a decisão recorrida interpretou de forma inadequada os Temas 385 (RE 594.015), 508 (RE 600.867) e 1.140 (RE 1.320.054). Afirma que a distribuição de lucros a acionistas e a negociação de ativos em bolsa não alteram a natureza pública do bem e da atividade exercida. Assim sendo, considerando que a Constituição veda a incidência de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos entes federativos, o lançamento de IPTU sobre os terrenos das ferrovias caracterizaria violação direta ao art. 150, IV, a, da Constituição.



    O recurso extraordinário deve ser conhecido. A questão suscitada pelo recurso extraordinário não pressupõe o exame de matéria fática, tampouco de legislação infraconstitucional. Isso, aliás, é demonstrado pela existência de quatro teses de repercussão geral sobre a aplicação da imunidade tributária para pessoas jurídicas de direito privado. 



    A primeira tese afirma que a imunidade tributária recíproca não se aplica a empresa privada, arrendatária de imóvel público, que explora atividade econômica com fins lucrativos (Tema 385/RG). A segunda orienta que incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado (Tema 437/RG). A terceira disciplina que a sociedade de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucro, não está abrangida pela regra de imunidade tributária (Tema 508/RG). A quarta dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca (Tema 1.140/RG). Nenhuma delas, no entanto, trata especificamente da manutenção da imunidade sobre bens públicos afetados à serviço público outorgado a particular. 



    .......................................................................................................



    Diante do exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 1.297/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente